Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-70.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, segundo a qual foi deferida a tutela de urgência para “determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: revogação da decisão que determinou ao Distrito Federal que se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos de aposentadoria da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda e a Súmula no 598 do STJ admite a possibilidade de reconhecer a isenção do imposto de renda sem a realização do laudo médico oficial, desde que existentes outros meios de prova suficientes para tal conclusão.
4. Os documentos apresentados na origem, especialmente o laudo médico, demonstram que o autor é portador de coronariopatia grave desde 2020 (ID 260945699, autos de referência), enfermidade que autoriza a isenção do imposto de renda.
5. Outrossim, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para os cofres públicos, hipóteses que autorizariam a suspensão da decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC), uma vez que eventual crédito tributário pode ser cobrado pelos meios legais. Em decorrência, a decisão deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 598 do STJ.